Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. CRÉDITO. EFETIVAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PENHORA EFETIVADA NO BOJO DE AUTOS DIVERSOS. FEITO EXTINTO SOB O PRIMA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PERQUIRIDA PELO CREDOR. EXECUTADA. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). RENOVAÇÃO. DESCABIMENTO. APELO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES JÁ RECOBERTAS PELA PRECLUSÃO E COISA JULGADA E NÃO TRATADAS PELA SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.

1. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).

2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).

3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento, precipuamente quando, a par da dissintonia com o resolvido, visa reprisar questões há muito superadas e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada.

4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.

5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes.

6. A parte que, a par de reprisar questões há muito já resolvidas com definitividade, reincide nas postulações e formulação de arguições estranhas ao objeto do executivo que lhe fora endereçado e extintivo sob o prisma da realização da obrigação, persistindo em renovar arguições já elucidadas e suplantadas em mais de uma oportunidade e tentando reaviar o executivo, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundados e constantes incidentes com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, art. 80, IV, V, e VI).

7. Não conhecido o recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente no grau recursal, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, conquanto não tenha sofrido cominação sucumbencial antecedente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários de sucumbência recursal, devendo a verba ser fixada mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja que, não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

9. A alforria do recorrente que sai vencido no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançado por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do § 11 do artigo 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora no grau recursal, implicando dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, §11).

10. Apelação não conhecida. Sanção por litigância de má-fé aplicada. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.